Tribunal: TJPA
Processo: 0000203-24.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000203-24.2013.8.14.0039

APELANTE: FERNANDO DE BRITO SOUSA, GLEISON DE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 288, 304 DO CP E 14 DA LEI Nº 10.826/2003 PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENAS APLICADAS INDIVIDUALMENTE QUE NÃO SUPERAM 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constata-se que no dia 30/07/2021 foi prolatada sentença em desfavor do recorrente GLEYSON DE SOUZA COSTA, infligindo as penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática do crime do art. 288, parágrafo único do CP, e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime do art. 304 do CP, e do recorrente FERNANDO DE BRITO SOUZA, que recebeu as sanções de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do crime do art. 288, parágrafo único, do CP e 02 (dois) anos de reclusão pelo cometimento do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Dessa forma, considerando que as penas aplicadas individualmente aos recorrentes não superam o quantum de 04 (quatro) anos e a denúncia foi recebida em 06/02/2012, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que entre a prolação da sentença e a decisão que admitiu da exordial acusatória transcorreram mais de 08 (oito) anos, ex vi dos arts. 109, inc. IV e 110, §1º do CP.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para extinguir a punibilidade dos recorrentes, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

GLEYSON DE SOUZA COSTA
, condenado às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 288, parágrafo único e 304 do CP c/c 69 do CP, e
FERNANDO DE BRITO SOUZA
, condenando às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 288, parágrafo único, do CP e 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c 69 do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os apelantes sustentam que a sua punibilidade foi extinta pela prescrição retroativa, que se implementou entre a data da prolação da sentença e o dia em que a denúncia foi recebida.

Pede o provimento do apelo a fim de ver declarada extinta a sua punibilidade.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, O Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento de ambas as apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA PRESCRIÇÃO

Analisando os autos, constatei que no dia 30/07/2021 (doc. id nº 13818340, p.2), foi prolatada sentença em desfavor do recorrente GLEYSON DE SOUZA COSTA, infligindo as penas privativas de liberdade de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática do crime do art. 288, parágrafo único do CP, e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime do art. 304 do CP, e do recorrente FERNANDO DE BRITO SOUZA, que recebeu as sanções de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do crime do art. 288, parágrafo único, do CP e 02 (dois) anos de reclusão pelo cometimento do delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Dessa forma, considerando que as penas aplicadas individualmente aos recorrentes não superam o quantum de 04 (quatro) anos e a denúncia foi recebida em 06/02/2012 (doc. id nº 13818262, p.7), há que se reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que entre a prolação da sentença e a decisão que admitiu da exordial acusatória transcorreram mais de 08 (oito) anos, ex vi dos arts. 109, inc. IV e 110, §1º do CP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso e declaro extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023